Tribunal: TJMT
Processo: 1012701-86.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRAO COTTON INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 17.012.249/0001-10 (RECORRENTE), FABIANE DE SA OLIVEIRA - CPF: 306.883.898-30 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1012701-86.2020.8.11.0003

Data do Julgamento:

06.12.2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

Recorrido:

GRÃO COTTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO UTILIZADO. LINHA MÓVEL NÃO CONTRATADA
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DAS LINHAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da Telefônica Brasil S/A em razão da cobrança indevida de serviços não contratados e inseridos de forma unilateral pela empresa em sua fatura mensal. Busca a restituição do valor indevidamente cobrado e o cancelamento das linhas inseridas unilateralmente.

2.
Na espécie, verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao do serviço das duas linhas móveis aglutinas no plano do autor, após a solicitação de desmembramento dos números, tampouco comprovou a utilização das linhas telefônicas com a realização de ligações.

3.
Em que pese ter apresentado em suas razões recursais telas do seu sistema interno, não comprovou a anuência do consumidor com as alterações realizadas em seu plano, do mesmo modo os contratos juntados aos autos são ilegíveis, conferindo, assim, verossimilhança às alegações autorais.

4.
Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se o cancelamento das cobranças, e, por consequência, a restituição do valor indevidamente cobrado equivalente ao valor de R$ 834,55, na forma dobrada, conforme reconhecido na origem.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face da Telefônica Brasil S/A

em razão da cobrança indevida de serviços não contratados e inseridos de forma unilateral pela empresa em sua fatura mensal.

Em síntese, informa que contratou em 18/01/2018 os serviços do Plano Empresarial Smart Vivo Ilimitado, para duas linhas móveis 66-99615-3293 e 66-99959-3815. Informa que logo em seguida solicitou o desmembramento dos números para que cada terminal tivesse uma conta autônoma, para assim ter maior controle sobre seus gastos.

Esclarece que após a solicitação, em que pese a empresa tenha realizado o desmembramento dos números, adicional de forma unilateral outro terminal telefônico para cada celular desmembrado, dessa forma no primeiro contrato era cobrado pelas linhas telefônicas nº 66-99959-3815 (contrato inicial) e 66-99933-1052; e no segundo referente a linha nº 66-99615-3293 (contrato original) e 66-99922-8168.

Deste modo, sustenta que vem sendo cobrado indevidamente por serviços que não foram contratados, tampouco utilizados, busca a restituição do valor cobrado indevidamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de:

a) DETERMINAR o cancelamento das duas linhas de telefone celular de n.º (66) 99922-8168 e (66) 99933-1052 e seus respectivos planos de internet, sem ônus de pagamento de multa para autora.

b) CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.669,10 (hum mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos), já em dobro, à título de repetição de indébito, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Inconformada, a empresa Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a empresa Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, acrescento somente que
a empresa recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao do serviço das duas linhas móveis aglutinas no plano do autor, após a solicitação de desmembramento dos números, tampouco comprovou a utilização da
s
linha
s
telefônica
s
com a realização de ligações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, e no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022